Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-36.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003571-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[N. B. L. D. A. - CPF: 095.951.611-52 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. MENOR IMPÚBERE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por passageira, menor impúbere representada por sua genitora, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória decorrente de cancelamento de voo e atraso de 4 horas e 15 minutos na chegada ao destino final, sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a necessidade de manutenção não programada na aeronave constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea e se o atraso superior a 4 horas configura dano moral indenizável, especialmente considerando a menoridade da consumidora; (ii) definir o
quantum
indenizatório adequado para reparar o dano extrapatrimonial sofrido.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de aeronaves, ainda que não programada e indispensável à segurança de voo, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da
atividade empresarial de transporte aéreo, não tendo o condão de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados aos passageiros.

4. O cancelamento de voo que acarreta atraso na chegada ao destino superior a 4 (quatro) horas, impondo à passageira, menor impúbere, espera exaustiva em aeroporto e quebra da expectativa contratual, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

5. O fornecimento parcial de assistência material (voucher de alimentação) não elide a responsabilidade pela falha no serviço principal de transporte, tampouco compensa integralmente o abalo moral decorrente da situação de vulnerabilidade vivenciada pela menor e sua representante.

6. A fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A necessidade de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não excluindo a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O cancelamento de voo que acarreta atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final, envolvendo passageiro menor de idade, caracteriza dano moral indenizável, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da falha na prestação do serviço que excede o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 1024958-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025; STJ - Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora NATHALLYA BYANKA LEMES DE AMORIM, menor impúbere representada por sua genitora
Genniffer
de Souza Lemes Amorim, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral registrada sob o n. 1003571-36.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora relatou ter adquirido passagens aéreas junto à requerida para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em São Paulo. O voo de ida estava programado para o dia 06/janeiro/2024, com partida da capital mato-grossense às 01h55min e chegada prevista ao
destino final
às 09h15min do mesmo dia.

Segundo a narrativa da petição inicial, ao chegar ao aeroporto de conexão em São Paulo, a autora foi informada sobre o cancelamento do voo subsequente. Em decorrência desse fato, a passageira foi reacomodada em outro voo, o que ocasionou sua chegada ao Rio de Janeiro apenas às 13h30min, com atraso superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Diante do transtorno suportado e da falha na prestação do serviço, a autora pleiteou a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Citada, a requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial. No mérito, sustentou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção emergencial não programada na aeronave, medida indispensável à segurança das operações e dos passageiros. (id. 153290118)

A defesa alegou a inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar, sob o argumento de que prestou toda a assistência necessária à consumidora, com a reacomodação no voo mais próximo disponível. Asseverou, ainda, que o ocorrido configurou mero aborrecimento, incapaz de gerar abalo moral indenizável, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, sentença que julgou antecipadamente o mérito e rejeitou a pretensão autoral. O magistrado singular afastou a preliminar de incompetência territorial e, quanto ao mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da transportadora, mas considerou que o atraso verificado não excedeu o limite do razoável. (id. 349461861)

O juízo a quo consignou que, embora o voo devesse chegar às 09h15min e tenha chegado às 13h30min, o atraso total foi de 4 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos. O sentenciante fundamentou que a jurisprudência pátria entende que atrasos de curta duração, ainda que ligeiramente superiores a quatro horas – no caso, apenas quinze minutos além desse patamar –, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a autora
Nathallya

Byanka
Lemes de Amorim interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que o cancelamento do voo e a espera superior a 4 (quatro) horas para o embarque em nova aeronave configuram dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive neste Tribunal de Justiça. (id. 349461862)

A apelante argumenta que a responsabilidade da recorrida é objetiva e fundamentada na Teoria do Risco da Atividade, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a falha na prestação do serviço causou transtornos, angústia e alteração abrupta de seus planos, o que caracteriza violação à sua honra e dignidade.

No tocante ao quantum indenizatório, defende a necessidade de fixação de valor que atenda aos critérios punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a reincidência da conduta lesiva pela companhia aérea.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. pugna pela manutenção da sentença. Reitera que o atraso decorreu de manutenção não programada, o que constitui fortuito interno inerente à atividade, mas necessário à segurança de voo. (id. 349461869)

A recorrida destaca que prestou assistência material à passageira, com o fornecimento de voucher para alimentação no valor de R$ 54,74 (cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e reacomodação no primeiro voo disponível.

A apelada invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para sustentar que a indenização por dano extrapatrimonial exige a comprovação da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, o que, segundo alega, não foi demonstrado pela autora. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido e defende que a situação vivenciada não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso. O Ministério Público reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente do atraso superior a 4 (quatro) horas no transporte aéreo e, considerando as particularidades do caso, sugeriu a fixação da indenização na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora. (id. 351036381)

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NATHALLYA BYANKA LEMES DE AMORIM
, menor impúbere representada por sua genitora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o cancelamento do voo e o consequente atraso superior a 4 (quatro) horas para a chegada ao
destino final
configuram falha na prestação do serviço e dano moral
in
re

ipsa
, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora menor de idade. Sustenta a responsabilidade objetiva da transportadora e pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, o que constituiria motivo de força maior/segurança operacional. Alega que prestou a devida assistência material (voucher alimentação e reacomodação) e que o atraso de 4 horas e 15 minutos configura mero aborrecimento, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não havendo comprovação efetiva de dano extrapatrimonial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a configuração do dano moral em razão do atraso superior a quatro horas, sugerindo a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do referido diploma legal. Nesse contexto, a transportadora responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em apreço, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação da parte autora em voo que acarretou um atraso de 4 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos na chegada ao
destino final
. A justificativa apresentada pela companhia aérea — necessidade de manutenção não programada na aeronave — não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

Isso porque a manutenção de aeronaves, ainda que não programada, insere-se no conceito de
fortuito interno
, pois constitui risco inerente à
atividade empresarial de transporte aéreo. Tal circunstância não caracteriza força maior ou caso fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade, devendo a fornecedora suportar os ônus decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedente específico, de relatoria do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, estabelecendo que
"a alegação de alteração da malha aérea não constitui excludente de responsabilidade civil, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea"
(TJMT - Apelação Cível: 1024958-24.2023.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025). No caso em tela, a falha técnica integra o risco do empreendimento, não podendo ser transferida ao consumidor.

Quanto à configuração do dano moral, a sentença recorrida considerou o atraso como mero dissabor. Contudo, a análise dos autos revela que a situação ultrapassou os limites da normalidade. A Apelante é menor impúbere, condição que exige proteção integral e prioritária, e foi submetida, juntamente com sua genitora, a um cancelamento de voo e uma espera exaustiva em aeroporto, chegando ao
destino final
com atraso superior a 4 (quatro) horas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que atrasos dessa magnitude, somados à quebra da expectativa contratual e ao desgaste físico e emocional — agravado pela condição de menoridade da passageira —, caracterizam dano moral indenizável. O fornecimento de voucher de alimentação, embora cumpra parcialmente a resolução da ANAC, não elide a frustração e o transtorno suportados pela falha na execução do contrato de transporte.

Nesse sentido, cumpre destacar que
"o cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio adequado, aliado à ausência de assistência material durante atraso superior a seis horas envolvendo menores impúberes, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável"
(TJMT - Apelação Cível: 1024958-24.2023.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025). Embora o atraso nos presentes autos (4h15min) seja inferior ao do precedente citado (6h), a
ratio

decidendi
permanece aplicável: a vulnerabilidade da parte e a natureza do vício do serviço (manutenção) impõem a reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa. Considerando as peculiaridades do caso
,
atraso de pouco mais de quatro horas e fornecimento parcial de assistência material, o valor pleiteado na inicial (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo, mas o afastamento total da indenização revela-se injusto.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

mostra-se
adequada e suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela autora e desestimular a reincidência da conduta pela ré, estando em harmonia com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em favor da autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(responsabilidade contratual) e correção monetária pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a complexidade da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026